Tribunal: TJSP
Processo: 2153357-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153357-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GAFISA S/A, são agravados ANTONIO RODRIGUES DE MACEDO e ROSANA
JULIA JUSTINIANO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2153357-68.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18532 - D
Agravo de Instrumento no 2153357-68.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GAFISA S/A
AGRAVADOS: ANTONIO RODRIGUES DE MACEDO E ROSANA JULIA JUSTINIANO
SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18532
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de
levantamento da constrição que recaiu sobre imóvel de
propriedade da ré – Reconhecimento de excesso de
penhora que depende de avaliação dos bens constritos,
art. 874 do Código de Processo Civil – Recurso não
provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação de
rescisão contratual, com saldo devedor de R$ 284.177,67, págs. 241/243, indeferiu
o pedido de levantamento da constrição que recaiu sobre a unidade n. 224, Torre
Paineira, do Empreendimento Square Ipiranga de propriedade da executada
objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em
resumo, (i) no excesso de penhora e (ii) na afronta ao art. 835 do Código de
Processo Civil.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito ativo, com
resposta sustentando a manutenção da decisão.
Na espécie a apuração do suposto excesso de
penhora dependeu da futura avaliação do imóvel pelo perito oficial, cabendo ao
juízo, após a conclusão do laudo e ouvidos os interessados, a deliberação quanto à
redução, ampliação ou transferência, dando início à fase de expropriação, art. 874
do Código de Processo Civil1, donde a manutenção da restrição que recaiu sobre a
unidade n. 224, Torre Paineira, do Empreendimento Square Ipiranga, de
propriedade da devedora.
Principalmente
considerando
a
inexistência
da
1 Art. 874 do Código de Processo Civil - Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e
ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor
dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; II - ampliar a
penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do
exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2153357-68.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18532 - D
indicação, por parte da executada, de outros bens à penhora, bem como pela
tentativa infrutífera de restrição de ativos financeiros, págs. 28/31, deste modo não
havendo que se falar em qualquer afronta à ordem de preferência de penhora
estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil2, sem influência ao desfecho
a situação de pandemia decorrente do novo Coronavírus diante do seu caráter
transitório.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
2 Art. 835 do Código de Processo Civil
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I -
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União,
dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em
mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios
e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa
devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de
alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.